Tribunal: TJMT
Processo: 0000095-75.2000.8.11.0025
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000095-75.2000.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4408-33 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUIZ ELOI BIELIK PEREIRA - CPF: 368.946.309-25 (APELADO), MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0000095-75.2000.8.11.0025 – Juína.

Apelante
:
Banco do Brasil S.A.

Apelado
:
Luiz Elói Bielik Pereira.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – FALECIMENTO DA PARTE RÉ NO CURSO DA DEMANDA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, IV, CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O falecimento da parte ré durante o curso do processo autoriza a substituição do falecido pelo seu espólio ou pelos sucessores, cabendo à parte autora a realização das diligências determinadas pelo juízo, sob pena de extinção.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0000095-75.2000.8.11.0025 – Juína.

Apelante
:
Banco do Brasil S.A.

Apelado
:
Luiz Elói Bielik Pereira.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco do Brasil S.A.,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Juína, que nos autos da a
ção de execução movida
em face de Luiz Elói Bielik Pereira, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em razão da perda superveniente de interesse processual, e, após decisão integrativa, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que após a informação do falecimento do demandado nos autos, passou a diligenciar para localizar inventário em nome do devedor, bem como eventuais herdeiros, não havendo desídia ou inércia de sua parte. Prossegue defendendo a inadequação do dispositivo legal aplicado na sentença, uma vez que a não localização dos herdeiros do requerido para citação e substituição processual não enseja a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Assevera, ainda, a necessidade de observância ao princípio da primazia do mérito, para que o seu acesso à jurisdição seja garantido e a questão proposta na peça inicial possa ser apreciada. Ademais, cita a ofensa ao princípio da economia processual, mormente porque deverá propor novamente a demanda, caso mantida a r. sentença. Por fim, alega que, com o falecimento da parte devedora, o patrono opôs embargos declaratórios visando sanar omissão quanto aos honorários advocatícios, sendo acolhidos pelo juízo, todavia, o advogado não detém legitimidade e capacidade postulatória para apresentar o referido recurso.

Firme em seus argumentos, requer a cassação da r. sentença e, consequentemente, a decisão dos embargos que condenou o banco a pagar os honorários. Alternativamente, requer a reforma da sentença, para afastar a condenação ao pagamento dos honorários, visto a ausência de legitimidade e capacidade postulatória do advogado da parte falecida para opor embargos de declaração.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 174077667).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0000095-75.2000.8.11.0025 – Juína.

Apelante
:
Banco do Brasil S.A.

Apelado
:
Luiz Elói Bielik Pereira.

VOTO

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória em face de Luiz Elói Bielik Pereira, visando o recebimento do valor de R$ 11.449,90 (onze mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos).

Durante o curso processual, sobreveio informação do falecimento do requerido (certidão de óbito – id. 174074699).

O douto juízo, em 16.01.2023, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 313, inc. I c/c art. 689, ambos do CPC, bem como a intimação do requerente/exequente para que no prazo de 15 dias promovesse a sucessão processual, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (id. 174077654).

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do autor, o magistrado julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em razão da perda superveniente de interesse processual, uma vez que cabe a parte interessada promover o andamento do processo, providenciando os atos e diligências que lhe incumbir, sob pena de extinção (id. 174077655).

Na sequência, foram opostos embargos declaratórios pela parte ré (id. 174077657), visando sanar omissão em relação à fixação dos honorários sucumbenciais, e que foram acolhidos pelo juízo, condenado a parte autora/apelante ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 174077660).

Inconformado, o recorrente sustenta, em síntese, que após a informação do falecimento do demandado nos autos, passou a diligenciar para localizar inventário em nome do devedor, bem como eventuais herdeiros, não havendo desídia ou inércia de sua parte. Prossegue defendendo a inadequação do dispositivo legal aplicado na sentença, uma vez que a não localização dos herdeiros do requerido para citação e substituição processual não enseja a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Assevera, ainda, a necessidade de observância ao princípio da primazia do mérito e cita a ofensa ao princípio da economia processual, mormente porque deverá propor novamente a demanda, caso mantida a r. sentença.

Por fim, alega que com o falecimento da parte devedora, o patrono opôs embargos declaratórios visando sanar omissão quanto aos honorários, sendo acolhidos pelo juízo, todavia, o advogado não detém legitimidade e capacidade postulatória para apresentar o referido recurso.

Pugna pela cassação da r. sentença ou, alternativamente, pela reforma, para afastar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Pois bem. Compulsando os autos, constata-se que sobreveio informação do falecimento do requerido Luiz Elói Bielik Pereira, motivo pelo qual, o magistrado determinou a imediata suspensão do processo e intimação do autor, para promover a sucessão processual, ressaltando que a sua inércia acarretaria a extinção do processo sem resolução de mérito (decisão – id. 174077654).

Em consulta ao sistema PJE, é possível observar ainda que o autor, ora apelante, tomou ciência da decisão no mesmo dia em que proferida, isto é, 16.01.2023, às 12h:53min, não apresentando qualquer manifestação posterior nos autos.

A sentença, por sua vez, somente foi proferida em 03.03.2023, reconhecendo que apesar de intimado, caberia à parte interessada promover o andamento do processo, ônus do qual não se desincumbiu, permanecendo inerte.

Assim, no caso de falecimento da parte ré, o juízo cumpriu o quanto estabelecido nos arts. 110 c/c 313, §2o, inc. I, ambos do CPC, veja:

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§1o e 2o.

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;
”

Ora, a instituição bancária foi intimada a regularizar o polo passivo da demanda, contudo, não promoveu qualquer diligência necessária para o cumprimento da determinação judicial. Nesse contexto, caracterizada a desídia da parte autora em relação à promoção de atos e diligências pertinentes ao prosseguimento da ação, sob pena de extinção, como ocorreu no caso.

Assim, diante da inércia do banco autor em cumprir a determinação judicial de regularização do polo passivo, tendo em vista o falecimento do requerido, mesmo após a devida intimação, deve mesmo ser extinto o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não merecendo reparos a sentença impugnada.

Nesse sentido, segue a jurisprudência pátria,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - FALECIMENTO DO RÉU - SUCESSÃO PROCESSUAL - REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - ÔNUS DO AUTOR - DESÍDIA CONFIGURADA. - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO -
No caso de falecimento do réu, é ônus do autor diligenciar no sentido da regularização do polo passivo, a fim de proceder com a sucessão processual nos termos do art. 313, § 2o do CPC, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, em face de falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
.”
(TJ-MG – RAC n.o 00125253320118130570, 10a Câmara Cível, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 11.07.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉITO - AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - MORTE DO RÉU NO CURSO DO PROCESSO - DILIGÊNCIA NÃO REALIZADA. -
Nos termos dos art. 110 e 313 do Código de Processo Civil, a morte de uma das partes no curso do processo importa a substituição do falecido pelo seu espólio ou, ainda, pelos seus sucessores, incumbindo ao autor, no caso de falecimento do réu, a realização de diligências no sentido de promover regularização processual, sob pena de extinção do feito por ausência de pressupostos ao seu regular andamento
.
” (TJMG - RAC n.o 1.0596.14.002984-1/001, 18a Câmara Cível, Rel. Des. Baeta Neves, j. 04.02.2020 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - FALECIMENTO DO RÉU -
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - INERCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO
.
No caso de falecimento da parte ré, é ônus do autor diligenciar no sentido da regularização do polo passivo, realizando-se a substituição processual do falecido pelo seu espólio ou sucessores, sob pena de extinção do processo por ausência de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Inteligência dos artigos 110 e 313 do CPC
.
” (TJMG – RAC n.o 1.0000.22.154979-3/001, 13a Câmara Cível, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 10.11.2022 – destaquei).

Assim, considerando que resta incontroverso que a empresa apelante está devidamente cadastrada, não há que se falar em nulidade da sentença, ante a ausência de intimação pessoal da parte, pois, plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

Não obstante, apesar de sustentar a necessidade de observância do princípio da primazia do mérito e economia processual, devo ressaltar o que processo foi extinto sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da própria inércia do autor em promover a diligência que lhe competia no sentido de regularizar o feito, motivo pelo qual, não há qualquer violação aos referidos princípios.

Por fim, apesar das substanciosas alegações do apelante no sentido de que o
patrono não poderia ter apresentado embargos declaratórios após o falecimento do requerido, tenho que sua tese não se sustenta. Explico.

É sabido que o mandato se extingue com a morte da parte, nos termos do art. 682, inc. II, do Código Civil. Assim, o causídico não poderia postular direito alheio sem que possuísse poderes específicos para tanto, todavia, não é o caso dos autos, uma vez que a interposição dos declaratórios visou sanar tão somente a omissão na r. sentença em relação aos honorários sucumbenciais, que, conforme regra básica do Direito, são devidos ao próprio advogado.

Aliás, é o que dispõe o art. 23, do Estatuto da OAB, veja: “
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência
,
pertencem ao advogado
,
tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte
, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”

Nesse sentido a jurisprudência, veja:

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - FALECIMENTO DA AUTORA - INADEQUAÇÃO RECURSAL - REJEITAR - INTERESSE DE AGIR - LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DE SEU PATRONO - MÉRITO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRINCIPIO DA CAUSALIDADE - ARBITRAMENTO DEVIDO - VALOR FIXO (ART. 85, §8o, DO CPC).

(...)

A parte e o seu advogado têm legitimidade para discutir, em sede recursal, antes do trânsito em julgado, o direito à verba honorária.

O disposto no artigo 23 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) assegura ao advogado o direito autônomo de executar seus honorários sem retirar a legitimidade recursal da própria parte
.(...)”
(TJMG -

RAC n.o

1.0166.18.001595-9/003, 1a Câmara Cível, Relator(a): Des.(a) Armando Freire, j. 12.09.2023 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA REQUERER HONORÁRIOS. DESNECESSIDADE DE PLEITO PELO PATRONO. FACULDADE DE PEDIR EM NOME PRÓPRIO OU DA PARTE QUE REPRESENTA. ART. 23 C/C 24, §1o, DO ESTATUTO DA OAB. JULGADO DO STJ. ADVOGADO QUE REPRESENTA A CLIENTE DESDE O INÍCIO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS. BEM DADO EM CAUÇÃO. NÃO ACEITAÇÃO PELO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

1-

“
Os honorários advocatícios pertencem ao advogado, que pode executá-los autonomamente se o desejar, fato, todavia, que não subtrai a faculdade de a cobrança ser intentada em nome da própria parte que o causídico vem representando nos autos.” ( REsp 456.955/MG , Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 28/10/2003, DJ 19/12/2003, p. 474
). (...)”.
(RAI n. 1025875-06.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, j. 14.03.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024